Tribunal: STF
Processo: RE 1412323
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINKCON EIRELI em face da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Evento 9/JF) que declinou da competência para a Justiça Comum Estadual. 



    2. Nos termos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete aos juízes federais processar e julgar " as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 



    3. Neste sentido, a Súmula 42 do STJ dispõe que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 



    4. Nos termos do art. 3º do Decreto 256/1967: Art. 3º Fica a União autorizada a constituir, na forma desta Lei, uma sociedade de Economia Mista, por ações, que se denominará Cia. Docas do Rio de Janeiro (CDRJ). 



    5. Assim, irretocável a decisão ora agravada, visto que "o fato de a Companhia declarar-se como empresa pública que ela terá esse formato e natureza. No caso, o estatuto da empresa descreve situação que se subsume à hipótese de sociedade de economia mista, e, pelas razões já expostas, atrai a competência da Justiça estadual." (Evento 14/JF). 



    6. Recurso conhecido e desprovido, cassada a liminar do Evento 2.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “deixaram os nobres julgadores de observar que a Recorrente, com autorização legislativa da Lei 13.303/2016, alterou a sua natureza jurídica em 2018, muito antes, portanto da propositura demanda, deixando de ser Sociedade de Economia Mista para passar a ser Empresa Pública Federal, o que lhe assegura o direito de ter sua causas julgadas na Justiça Federal, conforme previsto no art. 109, I da CRFB/88”. Requer, ao final, o provimento do recurso, “com a reforma da decisão preferida pelo Colegiado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme fundamentado, para assim garantir a aplicação do direito constitucional assegurado na sua exatidão, respeitando assim a Constituição Federal vigente e mantendo-se a causa em que litigam LINKCON EIRELI e COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL SOB CONTROLE ACIONÁRIO DA UNIÃO na justiça federal.”



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é competente a Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho — artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o acórdão proferido no RE 555.395-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, que possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. Competência da Justiça Federal para processar e julgar ação de reparação de danos proposta por mutuário contra a Caixa Econômica Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 555.395-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 13/3/2009)



    Outrossim, esta Suprema Corte tem decido que a transformação de sociedade de economia mista em empresa pública federal atrai a competência da Justiça Federal. Confiram-se os seguintes julgados, in verbis:



 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução contra sociedade de economia mista estadual adquirida pela União. Transformação em empresa pública federal. Competência da Justiça Federal em razão da pessoa. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.421.566-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/4/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.496.293-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024).



    Dessa orientação, entretanto, divergiu o acórdão ora recorrido, ao desconsiderar a transformação da recorrente em empresa pública federal e afirmar a competência da Justiça Estadual. 



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para assentar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente